Tribunal: TJBA
Processo: 8041894-67.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

SR 05

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041894-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: THAIS LARA DE MATOS PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO DA CAPITAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA VINCULADA AO CARGO EM COMISSÃO. LEI MUNICIPAL n° 01/1991. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019. PRECEDENTE DO STJ. NÃO COMPROVADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Salvador em sede de contestação não merece prosperar, considerando que o ato considerado coator Prefeito da Capital compete
praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, respeitado o Estatuto do Funcionário Público e as prescrições legais, conforme dispõe a Lei orgânica do Município de Salvador em seu artigo 52, inciso XXI: Art. 52 O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, competindo-lhe:
XXI – prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, aposentar, colocar em disponibilidade e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, respeitado o Estatuto do Funcionário Público e as prescrições legais;

2.
Ao que concerne a preliminar de irregularidade de representação processual, por se tratar de um vício sanável, conforme disciplinado no Código de Processo Civil em seu artigo 76, intimada a parte impetrante, regularizou a representação processual, no ID 45826409. PRELIMINARES REJEITADAS.

3.
Na hipótese vertente a Impetrante é Servidora Pública desde o ano de 2007 e exerce cargo em comissão desde Junho de 2010, pretendendo a incorporação do tempo de serviço em cargo comissionado para fins de estabilidade econômica, a Legislação Municipal n° 01/1991 previa esse direito aos servidores em seu art. 103.

4. O advento da Emenda Constitucional n° 103/2019, ao incluir o § 9º no artigo 39 da Constituição Federal, vedou a incorporação pretendida, senão vejamos: Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADI nº 2.135). (...) § 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

5. Destarte, que o artigo 103 da Lei Municipal supramencionada não foi recepcionada na inclusão do § 9º do artigo 39 da Emenda Constitucional n° 103/2019. Ao passo que, até a edição da Emenda Constitucional a Impetrante não havia os 10 anos completos, somente a pretensão de vir a completar em 06/2020. Entretanto, no caso em apreço a Servidora não adquiriu esse lapso temporal, sendo este requisito necessário para a obtenção do direito.

6. Com relação, o artigo 13 da Emenda Constitucional n° 103/2019 dispõe que o § 9º do artigo 39 não terá aplicação as parcelas remuneratórias ao cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor da Emenda, isto é, para os cargos que é devido anteriormente a inclusão da Emenda.

7.
Por conseguinte, evidencia-se que há aplicação imediata do texto constitucional, abarcando os Municípios, desse modo não há violação do direito líquido e certo da impetrante que ao colacionar os documentos não comprovou que até a data da edição da Emenda obteve o lapso temporal exigido. SEGURANÇA DENEGADA.

Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Thais Lara de Matos Pereira Bispo, em face de ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e OUTRO.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A ORDEM, sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões;